Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RECONHECIMENTO DA FRAUDE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CANCELAMENTO DO NEGÓCIO. REFLEXOS NEGATIVOS RELEVANTES NÃO OBSERVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O iter dos eventos revela que o empréstimo fraudulento foi contraído em 27 de setembro de 2022. Em 13 de outubro, a autora recebeu uma ligação do banco questionando a realidade do negócio. Dois dias depois, a autora esteve no banco, tomou ciência da fraude e no dia 20 de outubro contestou a compra. No dia 25 de outubro, a fraude foi reconhecida e o negócio cancelado.
2. Não houve cobrança, seja por mensagem, seja por ligação. Também não houve restrição de crédito, ou idas e vindas na tentativa de resolver o problema. Tampouco as empresas se mostraram indiferentes à contestação da autora.
3. A pretensão de compensação por danos morais funda-se na fraude per se, sem que dela se possa extrair qualquer consequência negativa na vida da autora. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.) . Inexistindo nos autos prova de que o negócio fraudulento trouxe reflexos negativos à autora, o pedido de compensação por danos morais deve ser indeferido.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Sem custas ou honorários.